Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-46.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001472-46.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TEREZINHA ROSANE FRANCA - CPF: 482.073.141-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — ATO DE DEMISSÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — CIÊNCIA – SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS - APRESENTAÇÃO DE DEFESA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE — RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA ROSANE FRANÇA
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Aposentadoria e Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta que foi demitida do cargo público em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar, que não houve citação gerando cerceamento de defesa, bem como outros vícios, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela para que seja determinada a imediata reintegração da agravante no cargo, com o pagamento de todos os vencimentos, incluindo 13o salário.

A tutela recursal foi indeferida ao Id n. 473237.

Agravo interno interposto ao Id n. 538179.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao id n. 726784 e ao interno ao Id n. 726800

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento liminar.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Aposentadoria e Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

O Juiz
a quo
negou a tutela, sob o argumento não há provas iniciais hábeis a caracterizar a nulidade do processo administrativo.

Hely Lopes Meirelles (2003, p. 666) ensina que o processo administrativo disciplinar é o meio hábil para apurar e punir as faltas graves dos servidores públicos e, igualmente, dos demais sujeitos que estão submetidos ao regime funcional no âmbito da Administração Pública. Referido processo tem como base o vínculo hierárquico que se estabelece entre o Estado-Administração e todos aqueles que integram os seus quadros, prestando serviços, seja em caráter permanente ou temporário; todos estão submetidos à sua disciplina.

Nota-se que o processo administrativo disciplinar foi instaurado em face da agravante em decorrência do fato de se encontrar afastada de suas funções desde 30/06/2013, por motivo de doença, entretanto, exercia função de professora no Estado do Rio de Janeiro, durante o período de afastamento.

Embora a agravante alegue a ausência de citação, em sede primária de probabilidade, extrai-se dos documentos de ID n. 403549, que teve ciência acerca do processo administrativo disciplinar, conforme declarações de membros da comissão processante, que gozam de fé-pública, tendo solicitado cópia para leitura e defesa, e ainda ofertado a defesa propriamente dita e devidamente subscrita.

Com o acesso a cópia integral dos autos, nos termos do pedido formulado, afasta por hora a alegada ofensa a ampla defesa.

O processo administrativo, aos mesmos moldes do Processo Judicial, deve garantir, ao interessado, os necessários meios para que este possa tomar ciência do que ocorre nos autos, e diligências realizadas, bem como para assegurar a Ampla Defesa e o Contraditório.

O ato citatório deve assegurar a certeza da ciência do interessado, e conforme consta do processo, a agravante tomou conhecimento do feito, solicitou cópias e ofertou defesa.

Ou seja, assegurada a ciência, pelo interessado, dos atos processuais, não há que se falar em nulidade do Processo Administrativo por este motivo.

O Relatório Final da Comissão Disciplinar pontua todos os procedimentos, prazos, apresentação de defesa e demais atos que foram realizados pela Agravante, de modo que, ao que tudo indica, observou-se a ampla defesa e contraditório em todo o procedimento do PAD, o que afastaria o
fumus boni iuris
para a concessão da medida
in limine
.

De salientar, outrossim, que milita em prol do ato
administrativo
questionado presunção de legitimidade.

A respeito, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.

(...)

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. Admite-se, todavia, a sustação dos efeitos dos atos administrativos através de recursos internos ou de mandado de segurança, ou de ação popular, em que se conceda a suspensão liminar, até o pronunciamento final de validade ou invalidade do ato impugnado.

(...)

Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
”
(
in
Direito Administrativo Brasileiro, 17a ed., Malheiros Ed., 1992, p. 141) (destaquei)

Com efeito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

X. Segurança denegada.
(STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

Diante do controle judicial no processo administrativo disciplinar limitado à verificação da legalidade das medidas adotadas, vedada a ingerência no mérito administrativo, não vislumbro nesta fase processual, prova a fazer verossímil a alegação de que o ato de demissão da Agravante tenha se dado sem que fossem observados o contraditório e ampla defesa, bem como ausentes
os requisitos autorizadores da concessão de tutela,
o que
impõe-se
o desprovimento do agravo de instrumento.

Recentemente já se pronunciou sobre o tema essa Câmara Temporária:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CERCEAMENTO DE DEFESA — PREJUÍZO À DEFESA — NÃO VERIFICAÇÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — REGULARIDADE —SANÇÃO —
DEMISSÃO
— RECURSO DESPROVIDO Na hipótese de inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não é admissível declarar a nulidade de ato praticado no âmbito do processo administrativo disciplinar.
(N.U 1012058-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Desse modo não havendo provas contundentes, em sede sumária de probabilidade, de mácula formal ao processo disciplinar não há que se falar em concessão da tutela recursal, por ausência dos requisitos formais.

Os atos administrativos contam com presunção de veracidade e legalidade, competindo a parte ônus processual em descaracterizá-los.

Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020